Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708100-37.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO COSTA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria do Rosario Costa Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante iniciou o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997 contra o Distrito Federal. Pediu o pagamento de R$ 19.739,37 (dezenove mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos). O valor atribuído à causa corresponde ao montante do crédito pretendido (id 69231748). O Juízo de Primeiro Grau determinou que a apelante esclarecesse a sua legitimidade ativa para iniciar o cumprimento da sentença, com a respectiva comprovação da filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF) à época da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997 (id 69232412). A apelante sustentou que o fato de não ser filiada à época da propositura da ação coletiva pelo sindicato é irrelevante para a aferição da sua legitimidade (id 69232414). Sobreveio decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 69232415). A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 69232417, 69232421, 69232423 e 69232425). A sentença indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que somente os servidores que pertenciam aos quadros da administração direta do Distrito Federal à época da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997 e que estivessem representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF) fazem jus ao recebimento do auxílio alimentação. Aplicou a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 21. Consignou que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a apelante estava lotada na Secretaria de Saúde à época da propositura da referida ação coletiva, e que atualmente é representada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF), e não pelo Sindireta-DF (id 69232427). A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 69232429 e 69232430). A apelante alega que a condenação proferida na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF) abrange os servidores da Secretaria de Saúde, representados pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde-DF). Pede a anulação da sentença (id 69232433). Preparo recolhido (id 69232437). O Distrito Federal defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 69232441). Brevemente relatado, decido. O art. 928 do Código de Processo Civil prevê um microssistema de julgamento de casos repetitivos, composto pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (inc. I) e pelos recursos especial e extraordinário repetitivos (inc. II). Os institutos mencionados acima possuem distinções quanto à recorribilidade. Os recursos especial e extraordinário repetitivos admitem apenas a oposição de embargos de declaração, sem impedir a aplicação imediata da tese firmada. Essa característica é respaldada pelo art. 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, que determina a retomada dos processos suspensos em primeiro e segundo graus para julgamento, com a aplicação da tese firmada após a publicação do acórdão paradigma. O incidente de resolução de demanda repetitiva, por sua vez, pode ser objeto de interposição de recurso especial e extraordinário, razão pela qual o art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que a suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes.1 A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, devido às controvérsias sobre a matéria em debate. A questão objeto do presente recurso amolda-se à tese submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, qual seja, a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas, O acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21 foi publicado em 1o.10.2024 e houve oposição de embargos de declaração contra o julgado em 10.10.2024, os quais pendem de julgamento. A possibilidade de interposição de recurso às instâncias superiores recomenda o sobrestamento dos presentes autos. Ante o exposto, determino o sobrestamento dos autos até o decurso do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, REsp 1.869.867, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.